Tribunal: TJDFT
Processo: 0731128-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731128-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GALIANA PIRES DE ABREU RECORRIDO: JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADORA. CONTATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. INCISO VII DO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/1990. PENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – O art. 1o da Lei no 8.009/90 estabelece que o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2 – Já o art. 3o, inciso VII, da mesma Lei no 8.009/90 prevê que, “A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...). VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.”, sendo que, conforme interpretação literal do referido dispositivo, não fez o Legislador qualquer distinção entre o tipo de locação, residencial ou comercial, em que prestada a fiança apta a afastar a proteção da impenhorabilidade. No julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (RE no 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03/09/2010), o Supremo Tribunal Federal manifestou-se no sentido da constitucionalidade do referido dispositivo, assentando a sua compatibilidade com o direito constitucional à moradia. 3 – “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação” (Enunciado no 549 da Súmula do STJ). 4 – Conforme precedente recente do Superior Tribunal de Justiça, diversamente do que asseverado na decisão agravada, “a pretensão de ver aplicado o entendimento proferido pela Suprema Corte no RE n. 605.709, publicado em 18/2/2019, o qual afastou a possibilidade de penhora do bem de família do fiador de contrato de locação comercial, não merece prosperar, uma vez que a cognição formada naquele julgado ainda não está consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sendo, inclusive, objeto de embargos de divergência.” (AgInt no REsp 1893935/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) e, assim, impõe-se a reforma da decisão vergastada para o fim de rejeitar a impugnação ofertada pela Devedora e, em decorrência, manter a penhora que recaiu sobre seu imóvel, ante a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, que prevê expressamente que a impenhorabilidade de imóvel considerado bem de família não é oponível a processo movido “por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação”. Agravo de Instrumento provido. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 37 da Lei no 10.741/2003, sustentando a impenhorabilidade do bem de família de fiador em contrato de locação comercial, sob pena de afronta ao direito de moradia do idoso. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJPR. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. No entanto, os apelos especial e extraordinário não merecem seguimento, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 32540767, não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor dos apelos. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (certidão de ID 32540784), a recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (Certidão de ID 32921352), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, a respeito do tema, o STF possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente (Rcl 49844, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 6/12/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não deveria prosseguir o recurso especial, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, in verbis: “É penhorável o bem de família do fiador no caso de contratos de locação comercial” (AgInt no REsp 1893935/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 11/5/2021). Tampouco caberia dar curso ao extraordinário, lastreado na suposta transgressão ao artigo 6o da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial” (RE 1307334/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024